Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Processo : 0701687-04.2020.8.07.0000 DECISÃO O presente agravo ataca a r. decisão liminar de indeferimento da antecipação de tutela[1], a qual objetiva compelir o Distrito Federal a efetuar a matrícula da agravante em creche da rede pública localizada nas proximidades de sua residência. O agravante pede a concessão do efeito suspensivo ativo da decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de que o agravado disponibilize vaga em creche pública próxima do local onde reside. Ainda, requer os benefícios da gratuidade de justiça. Decido. De início, nada a prover em relação ao pedido de gratuidade de justiça, pois já deferido na origem[2]. Dito isso, anoto que, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. Colhe-se na jurisprudência desta Turma que a existência de lista de espera em determinada unidade escolar é óbice à procedência do pedido judicial de matrícula, sob pena de vulnerar o princípio da isonomia, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. MENOR. MATRÍCULA. CRECHE PÚBLICA. 1. A Constituição da República estabelece, em seu art. 208, I, e, §§ 1o e 2o, que compete ao Estado ofertar a educação básica obrigatória e gratuita para a crianças e adolescentes de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos de idade, sendo certo que, por ser um direito público subjetivo, a sua não implementação importa responsabilidade da autoridade competente. 2. A Magna Carta preconiza, ainda, que é dever do Estado ofertar educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade (art. 208, IV, CRFB/1988). 3. Ao contrário do preceito constitucional sobre a educação básica, a norma constitucional acerca da educação infantil, segundo a abalizada doutrina, é de eficácia limitada a depender de políticas programáticas estatais para ser implementada, observado o princípio da reserva do financeiramente possível. 4. Em que pese o preenchimento dos requisitos para a concessão de vaga em creche da rede pública, quais sejam, a idade da criança (de zero a três anos), baixa renda e condição de mãe trabalhadora, a concessão do pedido acarretaria desrespeito ao princípio da isonomia, uma vez que violaria o direito das demais crianças que, preenchendo, de igual forma, os requisitos necessários, aguardam na fila de espera, sem esquecer, também, que se encontram protegidas pela mesma garantia constitucional. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (AGI 2016.00.2.036270-0, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 15.03.2017, DJe 20.03.2017) Com efeito, em que pese o dever do Estado de garantir educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 5 (cinco) anos de idade (art. 208, IV, da CRFB/1988), a pretendida matrícula depende da disponibilidade de vaga, o que não é possível aferir neste momento processual. Ademais, compelir o agravado a matricular a parte agravante, que está em fila aguardando disponibilização de vaga, importaria em flagrante violação ao princípio da isonomia. Frise-se, ainda, que não consta dos autos qualquer prova de preterição do agravante quanto ao critério cronológico. À míngua de demonstração da probabilidade do direito, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 04 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 54741931, dos autos originários (processo no 0700631-76.2020.8.07.0018). [2] Id. 54741931, dos autos originários (processo no 0700631-76.2020.8.07.0018).